Tribunal: TJMT
Processo: 1058233-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1058233-84.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: SELMA ALVES RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDOS: OI MÓVEL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que ficou sem internet por um período de aproximadamente um mês e meio.
2. Sentença de não procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Consubstanciando os autos, verifico que a requerente reclama a falta de internet devido a um cabo que caiu uma esquina acima de sua residência, fato que deixou a cidade inteira sem internet. Alegou que ficou aproximadamente um mês e meio sem os serviços de internet contratado, o que ocorreu por volta do mês de junho de 2023.
Para comprovar suas alegações a requerente juntou apenas algumas conversas de WhatsApp que teve com o suposto servidor da empresa requerida, bem como algumas mensagens de SMS recebidas com números de protocolos. Contudo, esses documentos não são precisos em informar o real tempo que a autora ficou sem os serviços de internet e nem mesmo o que foi solicitado por meio dos protocolos, não comprovando todos os fatos narrados na inicial.
Além disso, a autora não comprovou os prejuízos que teve por ter ficado o período sem internet, fato que não ocorreu apenas em sua residência, posto que, em a cidade inteira foi afetada.
Diante da ausência de prova para comprovar os fatos constitutivos do direito da requerente, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)”.
4. A parte consumidora sustenta que seu primeiro contato com a Reclamada se deu no dia 12 de junho, e que ficou cerca de um mês e meio sem o serviço de internet, porém, falha ao comprovar o tempo que ficou sem internet, deixando, inclusive, de mencionar a data que o serviço foi interrompido e a data que foi reestabelecido.
5. A Autora demonstrou conversa com o técnico da Reclamada que se iniciou em 15 de junho e a ultima mensagem dia 30 do mesmo mês.
6. A parte autora, apesar de alegar dano moral e diversos prejuízos devido à interrupção do serviço, não comprova, tampouco cita, os prejuízos sofridos.
7. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços, resta frágil a imputação de falha por parte da companhia telefônica, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058233-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA ALVES RIBEIRO PEREIRA - CPF: 019.844.721-35 (RECORRENTE), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024